Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-30.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000015-30.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR COM REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO VÍCIOS NO PAD – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – MÉRITO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO IMPROVIDO –SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Eduardo de Almeida Rodrigues e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo ex-militar Carlos Eduardo de Almeida Rodrigues, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo com reintegração às fileiras da PMMG, em face do Estado de Minas Gerais. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 111.024/14/1º Região da Polícia Militar (RPM) (Doc. 4, fl. 2, item 1.1), por ter apresentado atestados falsos relativos aos dias 10/08/2013, 19/08/2013 e 21/10/2013. O referido procedimento originou-se do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 121.440/2013-16º BPM (Doc. 4, fl. 9). O encarregado do IPM elaborou relatório (Doc. 4, fl. 52 a 56) e vislumbrou a prática, em tese, do crime militar previsto no art. 315 (uso de documento falso), c/c o art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar (CPM) e da transgressão disciplinar residual prevista no inciso II do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM). O Comandante da Unidade do investigado exarou solução (Doc. 4, fl. 58 e 59), mantendo o indiciamento proposto pelo Encarregado do IPM e discordando quanto ao enquadramento da transgressão disciplinar residual, fundamentando sua decisão na Instrução Conjunta das Corregedorias n. 01/2014, bem como vislumbrou a prática, em tese, da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13 do CEDM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encaminhando o feito ao Comandante da 1ª RPM, para análise quanto à submissão do militar a PAD. O Comandante da 1ª Região da Polícia Militar (1ª RPM) decidiu em conformidade com o sugerido pelo Cmt do 16º BPM e, através da Portaria n. 111.024/14, de 30/06/2014, instaurou o PAD (Doc. 4, fl. 02). Na fase de instrução, o PAD foi sobrestado (Doc. 4, fl. 139 a 140) para realização de perícia psicopatológica (Doc. 4, fl. 145 a 147). A defesa alega que não houve fundamentação no indeferimento da decisão que negou o pedido para realização da referida perícia, caracterizando, portanto, o cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade do PAD. Sustentou que o Comandante da 1ª RPM, com base no art. 74, inciso VI, do CEDM, opinou pela demissão do então militar. Já o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais determinou que retornassem os autos do PAD para que fossem sanados vícios existentes, deixando de apontar quais os vícios a serem sanados, em discordância com o que determina o art. 69, § 2º, do CEDM e o art. 532, § 2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Sustentou, ainda, que, após a determinação do Comandante-Geral, o processo retornou para a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), sendo analisado pelos mesmos militares que já haviam julgado o processo anteriormente, em flagrante afronta com o que determina o art. 66, § 3º, inciso II, do CEDM. Argumentou, com base no art. 37, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que a reanálise dos autos pelos mesmos militares da CPAD é vedada, sendo imperiosa a declaração de nulidade do PAD. Informou que, após o novo parecer da CPAD, o Comandante-Geral da PMMG decidiu pela demissão do ex-militar, e, interposto o recurso ao Governador do Estado de Minas Gerais, o mesmo foi indeferido, sendo publicada a demissão em 1º/07/2017. Ponderou que o ex-militar sempre manteve boa conduta e bom conceito funcional, sendo desproporcional o ato que o demitiu das fileiras da PMMG. Alegou que a primeira testemunha ouvida pela CPAD (Doc. 4, fl. 107 a 108) atuou como Encarregado do IPM que originou o procedimento administrativo, afrontando o art. 146 do MAPPA. Disse que inexistem no PAD quaisquer informações, notícias ou provas que confirmem o “considerando” pelo Comandante-Geral da PMMG, isto é, que “Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo”, afrontando o princípio da motivação dos atos administrativos. Disse, também, que houve cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da perícia psicopatológica, que foi, a princípio, indicada pelo próprio Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Esclareceu que a realização da perícia psicopatológica seria, e ainda é, de grande relevância para a defesa, pois tinha o ex-militar relatos de distúrbio psiquiátrico, conforme documento acostado aos autos (Doc. 4, fl. 182 a 184.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que, no curso do processo administrativo, houve afronta ao princípio da legalidade, visto que o Encarregado do IPM indicou que o então militar teria cometido os crimes previstos nos arts. 315 (uso de documento falso) e 311 (falsificação de documento), ambos do CPM; contudo, como o documento apresentado se tratava de cópia não autenticada, o mesmo não é considerado documento capaz de lesar a fé pública ou a Administração Pública. Pontuou que, no julgamento do PAD, não foi observado o art. 16 do CEDM, principalmente em relação aos antecedentes funcionais, em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destacou que, na decisão do Comandante-Geral, sequer houve valoração dos depoimentos das testemunhas da defesa, sobretudo sobre os antecedentes de Carlos Eduardo, levando a crer que essas testemunhas simplesmente foram ouvidas por mera formalidade. Por fim, ponderou que cabe ao judiciário anular o ato administrativo discutido no presente processo, pois foram inobservados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ao final requereu: - Preliminarmente, a declaração de nulidade do PAD que culminou na demissão do AUTOR das fileiras da PMMG, conforme publicação no “Minas Gerais” n. 122, de 01/07/2017; - Ultrapassada a preliminar acima suscitada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que seja considerado nulo o ato administrativo que aplicou a sanção de demissão ao autor da presente ação; - Que seja compelido ao Réu (Estado de Minas Gerais) a proceder a reintegração de autor, Carlos Eduardo, às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão dos vícios demonstrados em seu processo de demissão, assegurando-lhe todos os direitos no efeito ex tunc (retroativos a 01/07/2017); - Os benefícios da justiça gratuita; - A citação do Réu, na forma do art. 246, II do CPC; -A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o montante final apurável em execução de sentença, e demais cominações legais; Deu à causa o valor de R$ 259.348,88 (duzentos e cinquenta nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido liminar. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 19), argumentando que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos impugnados. Ressaltou que “das provas carreadas aos autos tem-se que o autor não logrou em demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa.” No que tange ao indeferimento do pedido da defesa de prova pericial, afirmou que, ao ser submetido à avaliação médica, foi constatado que o acusado não incorria em nenhuma hipótese de realização de perícia psicopatológica, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 17 da Resolução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conjunta n. 4.278/13, conforme esclarecido na fl. 410, não havendo razões para inconformismos. Disse que o administrador tem a liberdade para a prática de seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados, que se subordinam às normas do serviço e de estabelecimento a que se possa integrar. Disse, ainda, que restou demonstrada nos autos a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, além do grave escândalo, pois, os militares ouvidos relataram ter ciência dos fatos envolvendo o autor, devendo ser mantido o ato. Por fim, ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, por expressa vedação legal. Ao final, requereu o não provimento do pedido inicial. A defesa apresentou impugnação à contestação, repisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 23). Intimado, o Estado afirmou que não tinha mais provas a produzir, bem como requereu o prosseguimento do feito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos insertos na exordial (Evento n. 29). A defesa se manifestou no Evento n. 28, oportunidade em que “requereu a produção de prova pericial, notadamente nas cópias dos atestados médicos supostamente falsos, pugnando, ainda pela indicação de assistente técnico para o ato pericial, sob pena do indeferimento ocasionar cerceamento de defesa e afronta aos postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório (Art. 5° LV da CFRB/88).”. O pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, conforme se nota no Evento n. 31. Intimadas, as partes apresentaram memoriais (Eventos n. 44 e 49). A sentença se encontra no Evento n. 51. O douto magistrado sentenciante, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito com resolução de mérito e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como das custas processuais; todavia, suspendeu a cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, com os argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (Evento n. 58). Ao final, a defesa requereu o acolhimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença primeva. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não restam dúvidas de que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade”. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau em seus exatos termos (Evento n. 45). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme consta dos autos, o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 111.024/14 - 1º RPM, que culminou com a sua demissão das fileiras da PMMG. Verifica-se, incialmente, que o juiz sentenciante não acolheu o pedido principal do apelante de anulação do ato punitivo, para via de consequência reintegrá-lo, às fileiras da Corporação. Nesse sentido, entendo que o magistrado a quo decidiu com o costumeiro acerto. Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi submetido ao PAD em destaque, por ter apresentado atestados médicos falsos, relativos aos dias 10/08/2013, 19/08/2013 e 21/10/2013. Veja-se trecho da portaria de instauração do mencionado procedimento: “1.1 – Conforme ressai da documentação em anexo, o n. 140.620-6 Sd PM Carlos Eduardo de Almeida Rodrigues, do 16º BPM, nos dias 10/08/2013, 19/08/2013 e 21/10/2013, teria, em tese, apresentado ao Núcleo de Assistência Integral de Saúde (NAIS) da Unidade a que pertence, cópia de atestados médicos falsos que sugeriam seu afastamento do trabalho por 07 (sete) dias; 1.2 – Ainda conforme a documentação, o médico da NAIS encaminhou os atestados à Seção de Inteligência da Unidade, relatando a existência de indícios de suspeição quanto à sua veracidade, uma vez que havia entrado em contato via telefona com o Hospital Vera Cruz, oportunidade em que foi informado sobre a inexistência de registro de atendimento médico do acusado nos dias em que os referidos atestados teriam sido emitidos; 1.3 – Aos ser inquirido, o médico cujo nome figura nos atestados apresentados pelo acusado afirmou que o atendeu apenas no dia 30/06/2013, ocasião em que emitiu um atestado médico de 07 (sete) dias para o militar, contudo, nunca mais o atendeu ou mesmo voltou a ter contato com ele. Informou, ainda, que há grande semelhança entre as assinaturas e o carimbo constante nos atestados apresentados pelo militar referente aos dias 10/08/2013, 19/08/2013 e 21/10/2013, com a sua assinatura e seu carimbo, porém, não reconhece a legitimidade de tais documentos, pois não confeccionou, assinou ou carimbou tais atestados.” Infere-se dos autos que tais fatos deram origem, no âmbito criminal, ao IPM de Portaria n. 121.440/2013 – 16º BPM, que culminou na Ação Penal n. 0001365-80.2014.9.13.0001. Ao ex-militar foi concedido o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pois bem. No presente recurso, a defesa alega, em suma, que o processo administrativo se encontra eivado de vícios, entre eles a parcialidade da testemunha de acusação, o cerceamento de defesa, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a ausência de fundamentação do ato punitivo e a ausência de comprovação do grave escândalo do qual trata o art. 13, III, do CEDM. Em primeiro lugar, no que tange ao argumento de não realização de perícia psicopatológica do ex-militar, restou acertadamente apontado pelo Estado de Minas Gerais, em sede de contestação, reafirmado nas alegações finais e alcançado pela nobre sentença, que o Presidente do CPAD solicitou ao NAIS, Evento 1- COP6, fl. 08, que o ora apelante fosse submetido à perícia psicopatológica, sendo respondido em momento posterior (Evento 1- COP7, fl. 7) que: “Conforme avaliação médica realizada na data de 19/09/2014, o militar supracitado não tem indicação de Perícia Psicopatológica na JCS, de acordo com o § 3º, do art. 17, da Resolução 4.278/2013, e o memorando n. 03/2014 (BGPM n. 16, de 25 de fevereiro de 2014)”. Na mesma esteira, vê-se que, a questão também foi tratada pelo Comandante-Geral da PMMG, que rebatendo motivadamente os argumentos da defesa, expôs: Dispõe o § 3º, do art. 17, da Resolução Conjunta n. 4278/13, que as situações que ensejam a submissão à perícia psicopatológica (previstas no §2º, do art.17 da citada resolução) “deverão estar registradas e comprovadas, anteriormente ao fato motivador da perícia psicopatológica, no prontuário médico do militar sob a guarda do NAIS” (g.n), o que não se verificou no caso do acusado, restando comprovado que o problema psíquico alegado pelo médico ouvido às folhas 84/85, foi posterior a conduta constante na portaria do processo, motivo pelo qual não há que se falar em submissão à perícia psicopatológica. Inobstante aos argumentos da combativa defesa, tem-se que a matéria foi exaustivamente tratada, inclusive, pelo douto magistrado a quo, que rechaçou o argumento defensivo de cerceamento de defesa ante a negativa da Administração em realizar a perícia psicopatológica. Observe-se: [...] No evento 1, COP6, página 8, consta ofício do Presidente da CPAD, endereçado ao NAIS, solicitando avaliação médica do Autor, para fins de submissão a perícia psicopatológica, nos termos do artigo 248, do MAPPA. Mais adiante, no evento 1, COP7, página 7, consta resposta da médica do NAIS, dando conta de que “Conforme avaliação médica realizada na data de 19/09/2014, o militar supracitado não tem indicação de Perícia Psicopatológica na JCS, de acordo com o § 3º, do art. 17, da Resolução 4.278/2013, e memorando n. 03/2014 (BGPM n. 16, de 25 de fevereiro de 2014)”. Já no evento 1, COP9, páginas 5 a 7, a questão foi debatida pela CPAD, que reexaminou a matéria no evento 1, COP12, páginas 11 a 13. Em que pese o CEDMU ter emitido parecer pela submissão do acusado, ora Autor, a perícia psicopatológica (evento 1, COP9, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 página 29), o Comandante da 1ª RPM também superou a matéria, motivadamente, no evento 1, COP10, página 8 e também no evento 1, COP13, página 14. Sendo assim, compulsando os autos, resta claro que a legislação foi observada no presente caso, não passando de meramente protelatório qualquer pedido de realização de perícia psicopatológica, ante a conclusão da médica do NAIS, supracitada.” Desta feita, não vejo como acolher o pedido do apelante de anulação do ato administrativo punitivo, em razão da ausência da realização do mencionado exame. Quanto à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à pena de demissão aplicada, mais uma vez entendo que razão não assiste à defesa. Não se pode perder de vista que o simples fato de falsificar um documento e, ainda, apresentá-lo à Unidade policial, na tentativa de ludibriar a Administração, já são, a toda evidência, motivos suficientes para o enquadramento transgressional do militar, tendo em vista que uma das funções do agente de segurança pública, no exercício de suas funções, é exatamente combater o crime, devendo, cada um de seus membros, primar pelo exemplo de retidão em sua conduta. De mais a mais, restou comprovado nos autos do combatido PAD que, tanto os militares da Unidade onde o ora apelante estava lotado como os funcionários do Hospital Vera Cruz tiveram conhecimento dos fatos praticados pelo mesmo, além, claro, do próprio médico que seria responsável pela emissão dos atestados médicos. Sobre o tem merece destaque a decisão exarada pelo Coronel PM Comandante da 1ª RPM na fl. 17 do Evento 1- COP13, quando rebateu os mesmos argumentos trazidos pela defesa acerca da ausência de grave escândalo, repercussão negativa e ausência de proporcionalidade da sanção aplicada. Veja-se: O grave escândalo deve ser compreendido como um fato repreensível, vergonhoso, praticado pelo militar. Já a repercussão negativa se configura quando a conduta saia da normalidade, ganhando repercussão ainda que restrita ao público interno. No caso em análise, o fato teve repercussão tanto a Unidade a que pertence o militar, já que foi necessário o encaminhamento dos atestados médicos à Seção de Inteligência, bem como externamente, uma vez que foram feitos levantamentos no Hospital Vera Cruz, bem como ouvido o médico que, supostamente, teria sido responsável por assinar os atestados apresentados pelo acusado. No mesmo sentido, acertadamente, pontuou o magistrado sentenciante. Note-se: Sendo assim, da análise dos autos do PAD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente restou considerada como ação ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, conforme art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, do CEDM. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM.” Quanto aos argumentos defensivos de que a primeira testemunha ouvida no curso do respectivo processo administrativo ter sido o encarregado do IPM e de que seu depoimento teria sido pautado na sua opinião pessoal, acarretando vícios no PAD, de igual modo, não merecem prosperar. Ora, da detida análise dos autos, além de o apelante não ter cumprido o que determina o § 3º do art. 139 do MAPPA – já que, na ocasião da oitiva da testemunha, sequer a contraditou –, o argumento de suspeição apresentado pela defesa, não se enquadra nas situações previstas no mencionado artigo, razão pela qual se constata a ausência de ilegalidades na oitiva testemunhal aventada. Outrossim, a contra-argumentação apresentada pelo Comandante-Geral da PMMG (Evento 1- COP13, fl. 409), ainda em sede de PAD, foi suficientemente satisfatória. Observe-se: Verificou-se que quando a CPAD questionou a testemunha se a conduta do acusado foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, bem como se era conveniente a permanência do acusado na Instituição, a defesa contraditou sob o argumento de que tais perguntas possuíam “caráter subjetivo”, conforme folha 108, contudo, esta expressão tratou-se de uma visão pessoal da defesa, sendo certo que os citados questionamentos feitos pela Comissão foram apenas no intuito de cumprir a sua finalidade precípua que é examinar a conveniência ou não da permanência do acusado nas fileiras da Corporação, nos termos do art. 63, do CEDM. [...] Salienta-se, ainda, que a decisão do presente processo não será baseada em prova isolada, ou seja, apenas do depoimento da testemunha ouvida às folhas 107/108, mas sim, com suporte no conjunto probatório. Por fim, no tocante à suposta ilegalidade do PAD, pelo fato de a mesma CPAD emitir dois pareceres, contrariando a norma específica, tal argumento não merece prosperar. Conforme consta da decisão contida no Evento 1, COP10, página 17, o primeiro relatório confeccionado pela CPAD foi anulado pelo Comandante-Geral da PMMG, não produzindo, assim, nenhum efeito jurídico. Ademais, não se pode olvidar que tal argumento foi detidamente analisado e combatido pela autoridade convocante, o Comandante da 1ª RPM, conforme se percebe do Evento 1, COP13, página 13, não havendo que se falar em ilegalidades do ato. No controle jurisdicional do ato disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa – princípios que foram observados no caso –, não se podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Neste caso, percebe-se que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 111.024/14 – 1º RPM – caminhou dentro da mais absoluta legalidade, tendo sido observados, durante o procedimento, todos os princípios vigentes em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator